Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-96.2023.8.07.0005 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: K. T. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado para, confirmando a tutela antecipada, impor à ré/apelante a obrigação de autorizar e custear a internação do beneficiário, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). 2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. 3. Em relação à pretensão da recorrente para adequação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da indenização, não se constata interesse recursal, porquanto a r. sentença já fixou os parâmetros nos termos pugnados pela parte. Recurso parcialmente conhecido. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ). 5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas) para cobertura dos casos de emergência. Ademais, o art. 35-C, I, do referido diploma legal, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 6. Na espécie, é incontroverso que o autor/apelado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré/apelante, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 18/8/2022. Observa-se ainda que, no dia 19/1/2023, o paciente, criança com 10 (dez) meses de vida, ingressou no Hospital Brasiliense com quadro de tosse, febre, desconforto respiratório e dificuldade na amamentação, quadro compatível com pneumonia viral. 7. Se, em razão da gravidade do quadro, o médico assistente solicitou a internação emergencial do beneficiário, assentando o “risco de piora clínica e necessidade de vigilância contínua, além de oxigenação suplementar”, afigura-se ilegítima a recusa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, porque tal conduta vai de encontro aos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98. Precedentes TJDFT. 8. Ainda, conforme o enunciado de súmula n. 302 do c. STJ, é abusiva cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Assim, se o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes contempla segmentação nas categorias ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12h (doze horas) para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU n. 13/1998. 9. A recusa indevida da cobertura da internação e do tratamento adequado, com incremento do risco à vida do paciente diante do quadro de saúde apresentado, revela a ocorrência de violação a atributo da personalidade do beneficiário, notadamente a saúde, a integridade física e a higidez psicológica, frustrando as legítimas expectativas possuídas quando da contratação do plano de saúde para uma criança, o que dá ensejo à configuração de danos morais, passíveis de reparação pecuniária. 10. A fim de evitar a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 56746359. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea "b", 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998, 2o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, 51 e 54, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a negativa da internação em razão de ausência de cumprimento de período de carência não se configura como ilícito, tratando-se de exercício regular de direito. Acrescenta que não negou atendimento de urgência ou emergência, isto é, não se recusou a receber o paciente para realizar todo o atendimento inicial, com exames e procedimentos necessários para estabilizar seu quadro clínico, definir um diagnóstico e tratamento necessário, tendo, unicamente, diante da carência existente, destacado a necessidade de transferência para a rede pública, após o período ambulatorial de atendimento; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 405 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de dano moral, porquanto, como demonstrado, a operadora do plano de saúde observou os termos legais e contratuais, não havendo fato gerador para compensação por prejuízos de ordem moral, pois, diante da ausência de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea "b", 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998, 2o e 3o, ambos da Lei 9.961/2000, 51 e 54, § 3o, ambos do CDC, 186, 187, 188, inciso I, 405 e 944, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário" (AgInt no AREsp 2.506.717/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021